Tribunal: STF
Processo: RE 187436
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-25
Data de publicação: 1997-06-25

Ementa:
FINSOCIAL - EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. As
prestadoras de serviços, tais como as demais empresas, apenas estão
compelidas a recolher o FINSOCIAL à base de meio por cento, sendo
insubsistentes os dispositivos legais que resultaram na majoração
desse percentual - artigo 9º da Lei nº 7.689/88, artigo 7º da Lei nº
7.787/89, artigo 1º da Lei nº 7.894/89 e artigo 1º da Lei nº
8.147/90. Precedentes: Recursos Extraordinários nºs 150.755-1/PE e
150.764-1/PE, cujos acórdãos, redigidos pelo Ministro Sepúlveda
Pertence e por mim, foram publicados nos Diários da Justiça de 20 de
agosto de 1993 e 2 de abril de 1993, respectivamente.